Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-76.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011654-76.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), THASSYA GABRIELLE DE SOUSA SILVA - CPF: 017.962.041-02 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REJEIÇÃO. VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS COMO PROVA DO CONTRATO.
COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. APRESENTADA PROPOSTA DE ACORDO.
INADIMPLEMENTO COMPROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECONVENÇÃO INÉPTA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco, condenando a apelante ao pagamento de R$ 148.833,62, acrescidos de encargos e honorários de 10%.

A apelante alega, preliminarmente, carência da ação por ausência de documentos indispensáveis, e, no mérito, sustenta inexistência de inadimplemento, pois o contrato seria em parcela única com vencimento em 20/10/2027.

Requer, ainda, o reconhecimento de danos morais por cobrança indevida e a reforma da sentença para julgar procedente a
reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se os documentos eletrônicos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a relação contratual e o débito;

(
ii
) estabelecer se houve cobrança antecipada de dívida não vencida; e

(
iii
) verificar a existência de danos morais e a validade da reconvenção indeferida por
inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos eletrônicos (telas sistêmicas e extratos bancários) são válidos como meio de prova quando contêm elementos que permitem identificar as partes, o objeto e as condições do contrato, conforme o princípio da liberdade das formas e o art. 411, II, do CPC.

As provas demonstram que a apelante contratou empréstimo de R$ 130.000,00 em 20/10/2023, com pagamento parcelado até 20/10/2027, tendo adimplido seis parcelas e se tornado inadimplente a partir da sétima, vencida em 20/05/2024.

A menção à data de 20/10/2027 corresponde ao vencimento final do contrato e não a pagamento único, inexistindo cobrança antecipada de dívida não vencida.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, porém a inversão do ônus da prova não é automática e se mostra desnecessária, pois o banco comprovou a contratação e o inadimplemento.

A reconvenção foi corretamente indeferida por inépcia, pois não apresentou valor do pedido nem atribuiu valor à causa, em descumprimento ao art. 319 do CPC.

Inexistem danos morais, pois a cobrança decorreu de contrato válido e de inadimplemento comprovado, inexistindo ato ilícito.

A jurisprudência admite a validade das telas sistêmicas e dos extratos bancários como prova idônea da contratação e do débito, reforçando a regularidade da cobrança e a inexistência de dano moral (TJSP, Ap.
Cív
. n. 1000177-03.2024.8.26.0067, Rel. Rodolfo
Pellizari
, j. 19.02.2025
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Documentos eletrônicos e telas sistêmicas são provas válidas para demonstrar a contratação e o inadimplemento de contrato bancário.

A cobrança de parcelas vencidas é legítima quando comprovado o cronograma contratual de pagamentos.

A aplicação do CDC às relações bancárias não implica automática inversão do ônus da prova.

Reconvenção sem indicação de valor do pedido é inepta.

A cobrança legítima de dívida inadimplida não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 939; CPC,
arts
. 319, 330, I e IV, 373, I, 411, II, 485, I, e 85, §11; CDC, art. 6o, VIII; MP 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível n. 1000177-03.2024.8.26.0067, Rel. Rodolfo
Pellizari
, j. 19.02.2025;

TJ-SP, Apelação Cível n. 1031687-32.2024.8.26.0100, Rel. Pedro Ferronato, j. 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011654-76.2024.8.11.0055

APELANTE: THASSYA GABRIELLE DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por THASSYA GABRIELLE DE SOUSA CRUZ, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S
/
A, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 148.833,62, acrescidos dos juros e encargos pactuados
.
Por conseguinte, condenou
-a
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação, ficando
a
exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença, requerendo, preliminarmente, o acolhimento da carência de ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e, no mérito, o reconhecimento de que a cobrança é indevida
por
não estar vencido o empréstimo, com a procedência da reconvenção e condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

No mérito, afirma
não ter sido
demonstrado que o suposto contrato foi firmado para ser pago em parcelas, constando apenas o vencimento do contrato em parcela única para 20/10/2027.

Argumenta que, ao contrário do que alega a autora, não se encontra inadimplente, pois não houve o parcelamento do financiamento
.

Sustenta a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica em questão
.

Alega que a cobrança antecipada de dívida não vencida constitui ato ilícito do fornecedor, inexistindo justa causa para tal, configurando falha na prestação de serviço
,
o que ensejaria a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
318468893
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Carência da ação)

Eminentes pares
:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de carência de ação suscitada pela apelante, sob o fundamento de que a petição inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente o contrato firmado entre as partes.

S
ustenta a apelante, preliminarmente, a carência de ação por entender que a recorrida, quando do ingresso da ação, deveria ter observado o art. 330, incisos I e IV, do CPC, uma vez que a petição inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente o contrato firmado entre as partes.

Alega que os documentos que acompanham a inicial são apenas prova da representação processual do autor, sendo que a planilha apresentada posteriormente é unilateral e sequer apresenta detalhes da natureza da alegada relação existente entre as partes.

Argumenta que os documentos
são simples
cópias de telas de computador extraídas do sistema interno
do banco
, insuficientes para comprovar a relação contratual.

Questiona a existência de relação entre as partes, uma vez que inexiste documento,
assinatura de algum termo
.

Pois bem.

A questão central reside em determinar se os documentos apresentados pelo banco apelado - consistentes em telas de sistema interno e extratos bancários - são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e, consequentemente, do débito cobrado.

No caso em apreço, observo que o banco apelado instruiu a inicial com documentos extraídos de seu sistema interno, identificados como "2709811_3_EXTRATO_2400649540_44145326"
– id 318468388
e "12709811_4_EMPF_2400649540_44145327"
– id 318468389
, além de extratos bancários que demonstrariam a liberação do crédito e o inadimplemento a partir de maio de 2024
.

A validade dos contratos eletrônicos é amplamente reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro, sendo dispensada forma especial para a validade do negócio jurídico, salvo quando a lei expressamente exigir, conforme preconiza o princípio da liberdade das formas.

No entanto, para que um documento eletrônico seja admitido como prova da existência de um contrato, é necessário que apresente elementos que permitam identificar as partes e os termos do pacto, possibilitando ao julgador e à parte contrária aferir a existência e o conteúdo da relação jurídica.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que estes contêm informações detalhadas sobre a operação, incluindo o número do contrato, o valor do empréstimo, a data de celebração, a identificação da parte contratante, a forma de liberação do crédito e as condições de pagamento, elementos suficientes para caracterizar a existência do vínculo obrigacional.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos demonstram a efetiva liberação do valor contratado na conta da apelante, bem como a utilização desses recursos, o que corrobora a existência da relação contratual.

Ressalte-se, ainda, que a própria apelante, em sua contestação, chegou a apresentar proposta de acordo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que denota o reconhecimento da existência da dívida, ainda que em valor inferior ao cobrado.

Portanto, não vislumbro a alegada carência de ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

A
apelante sustenta que a dívida cobrada não estaria vencida, argumentando que o contrato foi firmado para pagamento em parcela única com vencimento em 20/10/2027
.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o contrato de empréstimo pessoal foi celebrado em 20/10/2023, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para pagamento em parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em 20/11/2023.

O documento denominado "
demonstrativo atual das parcelas
", juntado pelo banco apelado, evidencia de forma clara a existência de parcelas mensais, com vencimentos sucessivos a partir de 20/11/2023, tendo a apelante efetuado o pagamento das seis primeiras parcelas e se tornado inadimplente a partir da sétima parcela, com vencimento em 20/05/2024.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos
(id 318468388)
demonstram os débitos mensais referentes às parcelas pagas, o que confirma a natureza parcelada do contrato.

A data de 20/10/2027 mencionada no documento de
id 318468389

refere-se ao vencimento final do contrato, ou seja, à data prevista para o pagamento da última parcela, e não a um pagamento único, como sustenta a apelante.

Portanto, não há que se falar em cobrança antecipada de dívida não vencida, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 939 do Código Civil, uma vez que restou demonstrado o inadimplemento da apelante a partir da sétima parcela do contrato, com vencimento em 20/05/2024, o que legitima a cobrança realizada pelo banco apelado.

A apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, com a consequente inversão do ônus da prova em seu favor, por ser parte hipossuficiente em relação à instituição financeira.

De fato, é pacífico o entendimento de que as relações entre instituições financeiras e seus clientes estão submetidas às normas do
CDC
, por se caracterizarem como relações de consumo.

No entanto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, dependendo da verificação, pelo julgador, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em análise, ainda que se reconheça a aplicabilidade do CDC e a hipossuficiência da apelante em relação ao banco apelado, a inversão do ônus da prova não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que o banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação contratual, a liberação do crédito e o inadimplemento da apelante.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em telas de sistema interno, extratos bancários e demonstrativos de parcelas, são suficientes para comprovar a existência do contrato de empréstimo, sua natureza parcelada e o inadimplemento da apelante a partir da sétima parcela.

Ademais, a própria apelante não nega a contratação do empréstimo, limitando-se a questionar a forma de pagamento (se em parcela única ou em parcelas mensais) e o vencimento da dívida, questões que, como já demonstrado, foram devidamente esclarecidas pelos documentos juntados aos autos.

Portanto, ainda que aplicável o CDC ao caso em análise, não há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova ou que indiquem a existência de abusividade na conduta do banco apelado.

A apelante insurge-se contra o indeferimento da reconvenção por inépcia, na qual pleiteava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suposta cobrança de dívida não vencida.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a reconvenção por inépcia, uma vez que a parte reconvinte deixou de indicar o valor do pedido de indenização por danos morais e de atribuir valor à causa, não tendo emendado a inicial reconvencional apesar de regularmente intimada para tanto.

De fato, a petição inicial da reconvenção deve atender aos requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, entre os quais se incluem o pedido com suas especificações e a indicação do valor da causa.

No caso em análise, a apelante, em sua reconvenção, limitou-se a requerer a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sem especificar o valor pretendido ou atribuir valor à causa, o que configura inépcia da petição inicial reconvencional.

Ademais, intimada para emendar a inicial reconvencional, a apelante permaneceu inerte, o que justifica o indeferimento da reconvenção por inépcia, nos termos do art. 485, I, do
CPC
.

Ainda que assim não fosse, o pedido de indenização por danos morais não encontraria respaldo nos elementos constantes dos autos, uma vez que não restou demonstrada a cobrança de dívida não vencida ou qualquer outra conduta ilícita por parte do banco apelado que pudesse ensejar danos morais.

Como já demonstrado, o contrato de empréstimo foi celebrado para pagamento em parcelas mensais, tendo a apelante se tornado inadimplente a partir da sétima parcela, com vencimento em 20/05/2024, o que legitima a cobrança realizada pelo banco apelado.

Portanto, não há que se falar em cobrança indevida ou antecipada de dívida não vencida, sendo improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO VIA INTERNET – REGULARIDADE DOS DÉBITOS COMPROVADA – PROVAS SUFICIENTES – TELAS SISTÊMICAS E EXTRATO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1.
Restou demonstrado nos autos que os débitos questionados pela autora, inscritos nos cadastros de inadimplentes, derivam de contrato válido e regularmente firmado via Autoatendimento Mobile, conforme comprovado por telas sistêmicas e extratos bancários. 2. As telas sistêmicas, acompanhadas de extrato bancário evidenciando a liberação do crédito e a utilização do serviço, constituem prova suficiente para demonstrar a origem dos débitos, sendo presumidamente válidas e confiáveis nos termos do art. 411, II, do CPC e da MP 2 .200-2/2001. 3. Não demonstrada pela autora a existência de fraude na contratação ou vício nos procedimentos bancários, descumprindo o ônus probatório a que se refere o art. 373, I, do
CPC.
4. Inaplicabilidade da indenização por danos morais, em conformidade com a Súmula 385 do STJ, diante da existência de apontamentos anteriores regulares em nome da autora. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível:
10001770320248260067 Borborema, Relator.: Rodolfo
Pellizari
, Data de Julgamento: 19/02/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente – Cheque especial – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Não configuração – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – Banco que juntou contrato de abertura de conta corrente – Relação jurídica incontroversa – Extratos bancários que confirmam a transferência de fundos que gerou a dívida no cheque especial – Dados que confirmam a identidade e a titularidade do cliente – TELAS SISTÊMICAS – Validade – Telas sistêmicas podem ser admitidas como meio de prova, se consideradas no contexto global do acervo probatório coligido – NEGATIVAÇÃO LÍCITA – Exercício regular de direito – Sentença mantida – Art. 252 do RITJSP – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10316873220248260100 São Paulo, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 24/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 24/01/2025)

Impende destacar que a apelante reconheceu a existência da dívida, tanto que apresentou proposta de acordo para
quitação e extinção da demanda, conforme petição de id 318468872.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025